Tribunal: TJES
Processo: 5011347-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011347-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: ANDREIA DE JESUS PARDIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca. 2. Caso a quitação da dívida perseguida se der dentro do prazo legal, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por perdas e danos. 3. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, apenas e tão somente afastar a necessidade de indicação pelo autor/recorrente de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca, devendo o magistrado, portanto, proceder o devido exame da questão, sob pena de patente supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra decisão (ID 6138405 - item 3) proferida pelo Juiz da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pleito liminar postulado em razão da inércia da recorrente em indicar local para depósito e guarda do bem a fim de que fosse garantido o eventual direito purgação da mora.

Em suas razões recursais (ID 6138403), o agravante esclarece que apesar do entendimento do magistrado a quo de que o veículo deve ser mantido na comarca da apreensão nos 5 dias posteriores à efetivação da liminar, não existe dispositivo legal que impeça de que fique nas proximidades e cidades vizinhas da comarca de origem.

Assenta que o fato de o recorrente não indicar o endereço para guarda e depósito do bem na comarca, somente em cidade vizinha, não é motivo para indeferimento da liminar de busca e apreensão.

Postula, ao final, liminarmente, seja deferido os efeitos da tutela de urgência recursal, possibilitando a continuidade do processo e, no mérito, o provimento do recurso, determinando a reforma da decisão ora inquinada para conceder a liminar de busca e apreensão já que presente todos os requisitos.

Por meio do ID 6162038, deferi parcialmente o pedido liminar postulado apenas e tão somente afastar a necessidade de indicação pelo autor/recorrente de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca, devendo o magistrado, portanto, proceder o devido exame da questão, sob pena de patente supressão de instância.

Ausente contrarrazões (ID 6594398).

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 6138405 - item 3) que está a ser impugnada:

[...] O Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências, dispõe, em seu art. 3º, que, se comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, o credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente de forma liminar.

Ocorre que o mesmo Diploma Legal prevê que, nos casos de deferimento de tal requerimento liminar, terá o devedor o prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da medida, para, querendo, purgar a mora. Uma vez o fazendo, caberá ao magistrado determinar a expedição de mandado para devolução do bem retirado de sua posse.
E, justamente por isso, e em consonância com o que dispõe o art. 139, IV do Código de Processo Civil, autoriza-se ao juiz, quando este julgar necessário, a inserção de medidas que entender necessárias para o efeito e seguro cumprimento das ordens judiciais (art. 139, IV), inclusive, sua reversibilidade
.

Feitos tais esclarecimentos, denota-se que, no presente caso,
este Juízo determinou à parte autora que indicasse local para depósito e guarda do bem nesta Comarca, a fim de que fosse garantido o eventual direito purgação da mora, entretanto, tal determinação não foi cumprida pela parte autora
, apesar de devidamente intimada. Por tudo isso é que, ao menos a princípio, INDEFIRO A LIMINAR.

Fixada tal premissa,
rememoro que a demanda originária foi ajuizada pelo agravante em virtude do inadimplemento do agravado de contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária.

Em razão do não pagamento das parcelas, o agravante alega que o devedor foi devidamente constituído em mora, o que, a teor do disposto nos arts. 2º, §2º e 3º, do Decreto-lei nº 911/69, seria suficiente para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Ocorre que, o julgador de origem
impôs ao agravante
, por meio do ato decisório ora objurgado (ID 24751531 - autos originários), a
indicação de local e endereço para guarda e depósito do veículo nesta Comarca
.

Assim, por ter a instituição bancária, pela petição ID 25589723 (autos originários), apresentando endereço no Município de Vila Velha, acabou o magistrado por indeferir a liminar postulada, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

À vista disso, nota-se que a controvérsia cinge-se em saber se a decisão recorrida poderia, ou não, condicionar a liminar a indicação de local e endereço para guarda e depósito do veículo na Comarca de Viana.

Neste particular, vejamos as seguintes disposições, contidas no Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Como se depreende da análise do mencionado regramento,
não existe qualquer determinação legal que torne impositiva à parte autora a indicação de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca
.

Desta feita, à míngua de previsão legal específica,
afigura-se defeso impor ônus de permanência do veículo na comarca
, considerando que, se houver a quitação da dívida no prazo legal, caberá à parte autora, independentemente de onde estiver o bem, proceder sua devolução, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca
. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES. 2. Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos. 3.
Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008389-06.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy;
Julg. 27/08/2019; DJES 30/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em Lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos. II. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007569-45.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
; Julg. 01/10/2019; DJES 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69.
PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da Comarca onde tramita o processo. Precedentes. 3. Se não é possível a imposição de limitação de remoção do bem apreendido, não há viabilidade jurídica de previsão de multa em caso de descumprimento. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0013925-47.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
; Julg. 23/04/2019; DJES 16/05/2019)

De igual forma, já me manifestei quando do exame do Agravo de Instrumento nº 5006923-55.2023.8.08.0000, tendo esta eg.
Segunda Câmara Cível
, na
recente data de 2 de fevereiro de 2024
,
à unanimidade
, reformado a decisão em primeiro grau no que concerne ao comando imposto de que mantenha o veículo objeto da lide na comarca de origem.

Tem-se, dessa forma, que não poderia o magistrado indeferir o pedido liminar única e exclusivamente em razão da ausência indicação pelo autor/recorrente de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca, numa espécie de condição que não guardaria reflexo na legislação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para,
apenas e tão somente afastar a necessidade de indicação pelo autor/recorrente de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca
,
devendo o magistrado, portanto, proceder o devido exame da questão, sob pena de patente supressão de instância
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2024 às 12:32:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50020506032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento, afastando

a necessidade de indicação pelo autor/recorrente de endereço para guarda e depósito do veículo na comarca.